Tribunal: TJES
Processo: 5011204-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011204-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO KEIJOK SPITZ

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DESTITUIU O ADMINISTRADOR JUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO – CONTRADITÓRIO E NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PONTO EXPRESSAMENTE ENFRENTADO – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – SUPOSTAS CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO RECORRIDA – QUESTÃO QUE EXTRAPOLA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO EMPREENDIDA – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

D
ESPROVIDO
S.

1)
A omissão foi a mácula eleita pela embargante, sob o argumento de que dois pontos relevantes não teriam sido expressamente enfrentados no julgamento, quais sejam: (i) desnecessidade de contraditório e a ausência de fundamentação da decisão que substituiu o Administrador Judicial; e (ii) consequências da decisão, por ter sido demonstrado que o custo da administração judicial seria inferior ao da gestão do embargado.

2)
Quanto ao primeiro ponto, salta aos olhos o intuito da embargante de que a matéria seja revisitada, haja vista o seu expresso enfrentamento no voto condutor no sentido de que (i) a decisão agravada não declinou as razões que ensejariam a destituição do agravante/embargado das funções de Administrador Judicial, com isso impossibilitando que seja averiguada a razoabilidade ou não de seus motivos; e (ii) o ato judicial deve trazer em seu bojo, sob pena de invalidação, as condutas atribuídas ao Administrador Judicial que possam ser tidas como desobediência aos preceitos que norteiam o procedimento de falência e recuperação judicial, bem como de que maneira teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

3)
As supostas “consequências da decisão”, que não teriam sido examinadas no julgamento, não integram o conteúdo recursal submetido ao crivo deste Órgão Fracionário, por se tratar de singelo argumento contido nas contrarrazões, que não demandavam expresso enfrentamento.

4)
Não competia ao Órgão Julgador averiguar a qualidade da gestão desempenhada pelo Administrador Judicial destituído e, tampouco, se a falência eventualmente seria melhor gerida pela embargante, máxime porque nem mesmo o juiz prolator da decisão apontou – como motivo para destituir o agravante/embargado de suas funções – a má gestão ou desobediência aos preceitos que norteiam o procedimento de falência e recuperação judicial.

5)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 4353281) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Rogério Keijók Spitz
.

Com tal desfecho, foi anulada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 3729776, p. 3), pela qual substituiu o então agravante (ora embargado) das funções de Administrador Judicial na “
ação de falência
” de
Braspérola Indústria e Comércio S/A e outras
e nomeou a pessoa jurídica
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
. (ora embargante).

Em suas razões recursais (Id 4830650), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos:
(i)
ausência de apreciação expressa da desnecessidade de contraditório e inexistência de falta de fundamentação da decisão que substituiu o Administrador Judicial; e
(ii)
consequências da decisão, por ter demonstrado, em sede de contraminuta, que o custo da administração judicial seria inferior ao da gestão do embargado.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na espécie, a
omissão
foi a mácula eleita pela embargante, sob o argumento de que dois pontos relevantes não teriam sido expressamente enfrentados no julgamento do
agravo de instrumento
, quais sejam:
(i)
desnecessidade de contraditório e a ausência de fundamentação da decisão que substituiu o Administrador Judicial; e
(ii)
consequências da decisão, por ter sido demonstrado que o custo da administração judicial seria inferior ao da gestão do embargado.

Quanto ao
primeiro ponto
, salta aos olhos o intuito da embargante de que a matéria seja revisitada nesta oportunidade, tendo em vista o seu expresso enfrentamento no voto condutor, de minha lavra, no sentido de que
(i)
a decisão agravada não declinou as razões que ensejariam a destituição do agravante/embargado das funções de Administrador Judicial, com isso impossibilitando que seja averiguada a razoabilidade ou não de seus motivos; e
(ii)
o ato judicial deve trazer em seu bojo, sob pena de invalidação, as condutas atribuídas ao Administrador Judicial que possam ser tidas como desobediência aos preceitos que norteiam o procedimento de falência e recuperação judicial, bem como de que maneira teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, o que não restou atendido ao ser prolatada a decisão recorrida (cf. Id 4149250).

Logo, descabe falar em omissão por “ausência de apreciação expressa” da matéria invocada, haja vista o seu devido enfrentamento por este Órgão Colegiado, todavia, em sentido contrário ao postulado pela embargante.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
”
1
.

Em relação ao
segundo ponto
, a ausência de razão da embargante é ainda mais gritante.

Isso porque, as supostas “consequências da decisão” que, em sua ótica, não foram examinadas no julgamento, não integram o conteúdo recursal submetido ao crivo deste Órgão Fracionário, por se tratar de singelo argumento contido nas contrarrazões que, com a devida vênia, não demandavam expresso enfrentamento.

Ora, o argumento de que “
o fluxo de caixa anual apresentado pela Deloitte demonstra que o gasto da administração judicial desta seria inferior ao da gestão do Embargado e seus auxiliares
” (Id 4830650, p. 6) não comportava enfrentamento por este Órgão Julgador, haja vista que a cognição empreendida encontrava-se limitada ao acerto ou não da decisão que, à míngua de fundamentação válida, destituiu o agravante/embargado das funções de Administrador Judicial na “
ação de falência
” da
Braspérola Indústria e Comércio S/A e outras
.

Dessa forma, não competia a este Órgão Colegiado averiguar a qualidade da gestão desempenhada pelo Administrador Judicial destituído e, tampouco, se a falência eventualmente seria melhor gerida pela ora embargante, máxime porque nem mesmo o juiz prolator da decisão agravada apontou – como motivo para destituir o agravante/embargado de suas funções – a má gestão ou desobediência aos preceitos que norteiam o procedimento de falência e recuperação judicial.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_____________________________

1
STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.